Tribunal: TJDFT
Processo: 0717846-02.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0717846-02.2023.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARLENI PEREIRA DOURADO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de petição ID 62004526, na qual a recorrente anexa intempestivamente documentação, e requer a reconsideração da decisão ID 61663307, para fins de concessão de gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido. Por meio da decisão ID 61157151, a recorrente foi intimada a comprovar a alegada hipossuficiência, devendo colacionar aos autos cópia do contracheque atual, declaração de imposto de renda atualizada do último ano, e os extratos bancários de todas as contas correntes de sua titularidade referente aos últimos 3 meses, a fim de comprovar os valores de sua receita e respectivas despesas. Após decurso de prazo sem manifestação, conforme certidão ID 61621495, foi proferida nova decisão ID 61663307, indeferindo a gratuidade de justiça e determinando a intimação da recorrente para no prazo de 48 (quarenta e oito horas) proceder o recolhimento do preparo recursal sob pena de deserção. A recorrente manifestou-se por meio da petição ID 62004526, anexando intempestivamente, documentação a fim de comprovar que não se encontra em condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Ressalto que a decisão ID 61157151, encontra-se preclusa, não cabendo qualquer discussão a respeito. Ademais a recorrente em sua petição, não apresentou justificativa para a juntada intempestiva da documentação. Não houve sequer nos autos pedido da recorrente de dilação de prazo para cumprimento da decisão ID 61157151. Ante o exposto, indefiro o pedido formulado na petição ID 62004526. Intime-se a recorrente para cumprimento integral da decisão ID 61663307, sob pena de deserção. I. Brasília/DF, 9 de agosto de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito